Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROVADA. OMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. O recurso limita-se ao exame da necessidade da parte para fins de concessão do benefício, sem insurgência quanto ao mérito da ação possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, notadamente: (i) se a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção absoluta ou relativa; (ii) se os documentos constantes nos autos afastam tal presunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, nos moldes do art. 99, § 3o, do CPC, e pode ser afastada por provas em sentido contrário.
5. A comprovação de vínculo estável em cargo público efetivo, com remuneração constante e suficiente, afasta a presunção de hipossuficiência econômica
6. A ausência de documentação referente à coautora inviabiliza o exame completo da situação econômica do núcleo familiar.
7. A propriedade de imóvel financiado em valor elevado demonstra padrão de vida incompatível com a alegada necessidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99 do CPC possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que revelem a capacidade financeira da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; 139, V; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973491, 0743112-69.2024.8.07.0000, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025, publicado em 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1991026, 0703421-14.2025.8.07.0000, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 15/04/2025, publicado em 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1723001, 0702530-61.2023.8.07.0000, Rel.: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, julgado em 28/06/2023, publicado em 18/07/2023.